Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (AGRAVANTE), WILLIAN RENAN LEITE BARROS - CPF: 013.033.051-51 (AGRAVADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), POSTO SANTA RITA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS EM RAZÃO DE EVENTUAL PENDÊNCIA DE CUSTAS RECURSAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS. PLEITO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRA GRAU. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

1. “
Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade.
Precedentes.”
(RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160).

2. No caso dos autos a magistrada de primeira instância determinou que a parte Agravante/Embargante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a sua condição de hipossuficiência apta a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, embora
a parte tenha manifestado e juntado os documentos tempestivamente, a magistrada deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, não proferindo qualquer decisão a respeito se indeferia ou deferia o pleito manejado expressamente na inicial, o que implica no deferimento tácito do benefício.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Meire Maria de Barros – Combustíveis
contra decisão proferida nos Embargos à Execução opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 5565-48.2018.8.11.0028, da 2a Vara Cível da Comarca de Comarca de Poxoréu-MT, proposta por
Willian Renan Leite Barros,
em que se deferiu a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome da agravante.

A empresa Agravante esclarece inicialmente que apresentou embargos à execução pleiteando a concessão de justiça gratuita, e que após ser intimado trouxe aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência.

Sustenta que a magistrada de primeira instância deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, não proferindo qualquer decisão a respeito seja para o deferimento seja para o indeferimento, e determinou a penhora on-line em desfavor da Agravante.

Defende que “inexistindo nos autos qualquer decisão fundamentada do juiz acerca do pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela ora agravante é de se presumir o seu deferimento tácito, conforme a jurisprudência do STJ (art. 926, CPC/15).” (Id. 26242462, pág. 8).

Aduz que deve ser atribuído o efeito ativo para o fim de revogar “a decisão agravada que determinou o bloqueio
on line
dos ativos financeiros da agravante sem o devido saneamento do processo. ” (Id. 26242462)

Assevera que não sendo o entendimento acerca da atribuição do efeito ativo é necessário a concessão do efeito suspensivo a decisão Agravada, pois a “penhora
on line
é prematura, mormente não processado ou apreciado os embargos de execução proposto, tal como atinge o direito constitucional de propriedade e prejuízo de grande monta pela impossibilidade da agravante realizar suas movimentações e investimentos financeiros, podendo tornar-se inadimplente e atingindo seus próprios alimentos. ” (Id. 26242462, pág. 9)

Requer
a concessão do efeito ativo para revogar a decisão agravada, de forma sucessiva pugna pela concessão do efeito suspensivo para se obstar o cumprimento da decisão agravada, no mérito requer a sua revogação.

Liminar deferida para fins de concessão de efeito suspensivo (Id. 26543454).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 31390955).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em verificar se a decisão que determinou a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou ainda em aplicação em instituição financeira em nome da agravante, é válida.

Pois bem.

A parte Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não apreciou os argumentos constantes dos embargos à execução.

Esclarece que ao apresentar os embargos à execução requereu a concessão da justiça gratuita, e quanto a este pedido a magistrada de primeira instância determinou que a agravante/embargante comprovasse os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Afirma que “
juntou documentos comprovando a impossibilidade de recolhimento de custas processuais pela hipossuficiência alegada, conforme determinou o Juízo. ” (Id. 26242462, pág. 4), todavia “
a magistrada deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, embora a parte tenha manifestado e juntado os documentos tempestivamente, não proferindo qualquer decisão a respeito se indeferia ou deferia o pleito manejado expressamente na inicial, ou mesmo se autorizava ou não a tramitação dos embargos a execução, simplesmente quedou-se inerte. ”
(Id. 26242462, pág. 4)

Nesse contexto, a magistrada de primeira instância proferiu a decisão que determinou a penhora sem analisar os embargos por haver suposta pendência de custas, confira-se:

“[..]
Cumpre mencionar que não foi conferido efeito suspensivo aos embargos, tendo em vista que estes sequer foram recebidos, havendo pendência quanto ao pagamento de custas.

Diante disso, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição, em nome do executado POSTO SANTA RITA, CNPJ: 12.451.231/0001-09 no valor de R$ 52.070,14 (cinquenta e dois mil e setenta reais e quatorze centavos). [...]” (Id. 26242462, pág. 5)

No caso dos autos, resta evidente a presença de “error in procedendo” da magistrada de primeira instância,
porquanto presumiu a pendência do pagamento de custas processuais,
sem analisar os documentos acostados nos autos pela parte Agravante para fins de concessão ou não do benefício da justiça gratuita requerido
.

Nesse contexto, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que lhe foi concedida a oportunidade para demonstrar que cumpria os requisitos para a deferimento do aludido benefício, e, após a manifestação da Agravante, a magistrada de primeira instância proferiu decisão sem analisar o pleito.

Ocorre que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
o silêncio do julgador quanto à apreciação do pedido de gratuidade regularmente – importa em deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, consoante entendimento do Superior Tribunal Federal, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – (...) -
Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade.
Precedentes.”
(RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160) (Destaquei)

Portanto, o pedido de justiça gratuita realizado pela empresa Agravante deve ser concedido e por consequência a decisão agravada deve ser revogada pois, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita cabe a magistrada de primeira instância analisar os argumentos existentes nos embargos à execução.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
1)
deferir o benefício da justiça gratuita para a parte agravante,
2)
revogar a
decisão agravada na integralidade, determinando-se a baixa dos autos para o processamento dos embargos, em razão do reconhecimento tácito do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020